Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PARTILHA DE DÍVIDA RELATIVA A FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RENDA FAMILIAR E OUTORGA MARITAL. CABIMENTO. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONJUGAIS SOLIDÁRIAS. PRESUNÇÃO DE APROVEITAMENTO EM BENEFÍCIO COMUM. PEDIDO REALIZADO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha e improcedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Requer a inclusão de dívidas na partilha, o conhecimento do pedido de partilha de indenização recebida pelo ex-cônjuge e redistribuição dos honorários de sucumbência.
2. Com razão a apelante quando alega que o financiamento estudantil depende da comprovação da renda familiar e da outorga marital para ser viabilizado. 2.1. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é destinado a financiar a graduação no ensino superior. 2.2. O deferimento do financiamento depende da comprovação da renda familiar do beneficiado, podendo-se calcular o percentual de comprometimento de renda. 2.3. Em consonância com o art. 1o-A, da Lei 10.260/01, pode-se entender a família como o grupo composto pelo financiado pelo Fies e por cônjuge ou companheiro, pais e outros membros e a renda familiar mensal como a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família.
3. Com efeito, a capacitação profissional dos membros da família reverte-se a bem desta, não sendo crível que a aferição de renda por parte da requerente não fosse colaborar com o sustento e manutenção dos demais integrantes da unidade familiar. 3.1. Assim, merece reforma a sentença para incluir na partilha as dívidas relativas ao financiamento estudantil contratado na constância da união para capacitação profissional da apelante.
4. As dívidas conjugais são solidárias entre marido e mulher, diante da presunção de que a dívida foi contraída para atender as necessidades do casal e da família. 4.1. Nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1o, do Código Civil, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum. 4.2. No caso dos autos, a presunção não foi afastada nem houve comprovação da má-fé da autora. 4.3. Relativamente ao cartão Riachuelo, não se pode considerar o réu responsável pelo montante principal e considerá-lo isento do pagamento dos juros e multa pelo atraso, por importarem em obrigações anexas ao contrato. 4.4. O magistrado indeferiu a partilha da dívida relativa ao cartão Santander sob o argumento da natureza das despesas realizadas: alimentação, cosméticos, lazer e outras. Ora, tais dívidas dizem respeito à subsistência dos membros da família, referentes à necessidades básicas, não podendo ser consideradas exclusivas da autora.
5. O pedido realizado após o saneamento do processo e apresentação de alegações finais não pode ser decidido na sentença, eis que extemporâneo. 5.1. Com mais razão ainda, não há como aplicar-se a teoria da causa madura para julgamento neste tribunal, vez que implicaria em infringência a diversos princípios, entre eles a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
6. Por ter a requerente sucumbido em parte mínima do pedido, deve o requerido ser condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 11% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já computado o aumento previsto no art. 85, § 11, do CPC. 6.1. No que concerne à reconvenção, o réu restou vencido em seu pedido. Neste diapasão, deve o reconvinte ser condenado no pagamento das custas e honorários de sucumbência da reconvenção, fixados em R$ 1.000,00, em consonância com art. 85, § 8o, do CPC.
7. Apelo parcialmente provido.